Tribunal: TJES
Processo: 5029318-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029318-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBUSTA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO FLORESTAL SEM DOF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Robusta Comércio de Madeiras Ltda contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a ação para permitir a movimentação, no sistema DOF, de madeira de origem legal existente no pátio da autora, corrigiu o valor da causa e condenou a empresa ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante busca a nulidade dos autos de infração lavrados pelo IDAF, alegando erro material no laudo de fiscalização e inaplicabilidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na data do laudo de fiscalização compromete a validade do auto de infração; (ii) estabelecer se a diferença volumétrica inferior a 10% justifica a nulidade do auto de infração; (iii) determinar a adequada distribuição dos ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade de ato administrativo exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, não sendo suficiente o mero erro material para invalidar o auto de infração.

A variação de até 10% prevista na Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014 aplica-se a divergência de estoque físico, não sendo aplicável à hipótese de comercialização de produto florestal sem emissão do DOF.

Configurada a sucumbência recíproca, é razoável a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, em 70% para a autora e 30% para o IDAF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ROBUSTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar proferida, para determinar que o apelado
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO
permita à empresa autora a realizar a movimentação no sistema DOF da madeira de origem legal que estava atualmente em seu pátio na data da fiscalização (04/09/2023). Ao final, corrigiu-se o valor da causa, de ofício, para o montante de R$ 3.902,58, condenando-se a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais (ID 11215041), sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a autoridade fiscalizadora, no laudo de fiscalização nº 24662, lançou como data da fiscalização o dia 04/09/2012, o que destoa da data em que realmente realizada;
(ii)
que o erro na data do laudo de fiscalização compromete a regularidade do ato administrativo, sendo causa de nulidade;
(iii)
o laudo de fiscalização nº 24636 se mostra insubsistente, porquanto a diferença tida como divergente é inferior a 10% do montante fiscalizado, pelo que não deveria ter sido sequer realizada a autuação;
(iv)
o julgador incorreu em equívoco ao afirmar que o apelado não estaria obrigado a cumprir as normas editadas pelo Órgão Federal, vez que que a fiscalização é realizada pelo IDAF, em convênio com o IBAMA, conforme disciplina o art. 28 da instrução normativa IDAF N° 01/2021.

Dessa forma, pleiteia a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes todos os pleitos autorais, notadamente para anular ambos os autos de infração impugnados. Alternativamente, acaso mantida a sentença, requer a aplicação da sucumbência recíproca.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhimento,
pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, no que concerne à suposta
nulidade do laudo de fiscalização nº 24662, cumpre registrar que, conforme jurisprudência consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
é necessária a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade em processo administrativo ambiental, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
” (AREsp n. 2.691.360, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 22/04/2025.).

Acerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 6.514/2008. HIPÓTESE EM NÃO HÁ AGRAVAMENTO DA SANÇÃO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal de multa ambiental, decorrente da venda ilegal de madeira serrada, impugnada em Embargos à Execução, nos quais Rio Verde Reflorestadora Ltda. postulou o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa, por cerceamento do direito de defesa, alegando, ainda, prescrição, bem como requerendo a exclusão do valor referente à multa e de parte da penhora. [...] Ocorre que é incontroverso, na situação sob exame, que a sanção fixada no auto de infração não foi agravada, pela autoridade julgadora de 1ª instância, que manteve, em tudo, a penalidade fixada na autuação. Tal circunstância foi desconsiderada, pelo Tribunal de origem, que se limitou a afirmar que o uso da via editalícia torna "evidente a nulidade da intimação realizada pelo IBAMA". VI. Nesse ponto, o acórdão recorrido destoa da tradição jurisprudencial brasileira que, na matéria, é a seguinte:
"Em direito público, só se declara nulidade de ato ou de processo quando da inobservância de formalidade legal resulta prejuízo" (STF, MS 22.050/MT, Rel. Ministro MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, DJU de 15/09/95).
E ainda: STJ, RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016; MS 13.348/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 16/09/2009; MS 9.384/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 16/08/2004. [...] IX.
Quanto ao sentido que se deve atribuir ao brocardo pas de nullité sans grief, é certo que a imposição e a manutenção de penalidade, por si só, não podem ser consideradas prejuízo, sob pena de se aniquilar a utilidade do princípio, especialmente no caso sub judice, no qual a instrução não agravou a penalidade inicialmente imposta. O prejuízo, conceito jurídico indeterminado que é, há de ser discernido em cada caso concreto, sendo para isso imprescindível, sempre, que a decretação da nulidade se fundamente nos fatos da causa, e não em considerações de ordem abstrata.
X. Por fim, merece destaque que a norma infralegal questionada nos autos, incluída pelo Decreto 6.686, de 10/12/2008, esteve em vigor até 11/04/2019, data de publicação do Decreto 9.760/2019. Assim, pelo menos em casos como o dos autos - em que não houve demonstração de prejuízo e o processo de execução se baseia em certidão de dívida ativa revestida de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80) -, deve levar-se em consideração que estão em jogo atos de fiscalização ambiental realizados por praticamente um década. Tal circunstância deve ser considerada, para que "as consequências do desfazimento em si e sua repercussão não acarretem maior prejuízo que a subsistência do ato" (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, RT, São Paulo, 1996, p. 180). XI. Recurso Especial provido, para, reconhecida a higidez do processo administrativo, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a Execução Fiscal tenha continuidade. (REsp n. 2.021.212/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CORTE DE ÁRVORES EM DESACORDO COM AUTORIZAÇÃO. CDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREJUÍZO À DEFESA DO INFRATOR. CONHECIMENTO DOS FATOS. 1. Constato que não se configurou a ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. O órgão ambiental lavrou auto de infração, com fundamento legal no art. 19 da Lei 4.771/1965, por ter o recorrido cortado árvores em número excedente ao constante da autorização. O débito decorrente da aplicação da sanção administrativa foi inscrito em dívida ativa. 3. Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça entende que, sendo viável a substituição da CDA, não pode o órgão julgador decretar a extinção do feito sem antes providenciar a intimação da Fazenda Pública, para que exerça a faculdade prevista no art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980. 4.
Na presente demanda, o órgão ambiental lavrou auto de infração, com fundamento legal no art. 19 da Lei 4.771/1965, por ter o recorrido cortado árvores em número excedente ao constante da autorização.
O débito decorrente da aplicação da sanção administrativa foi inscrito em dívida ativa. 5.
O STJ consolidou jurisprudência no sentido de que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, na hipótese, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, pois o recorrido tinha conhecimento dos fatos e da legislação que infringiu.
6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.266.521/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 30/10/2019.)

Na hipótese,
forçoso convir que eventual erro material, como bem registrado pelo juízo
a quo
, não teria a aptidão de causar prejuízo à apelante, haja vista
ter presenciado a lavratura dos autos impugnados, vez que autuado
in loco
, sendo, portanto, conhecedor da data da fiscalização, conforme evidenciado nas suas razões.

Quanto ao
laudo de fiscalização
nº 24636, pugna a apelante pela aplicabilidade do art. 41, § 2.º, da Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, com o intuito de afastar a multa aplicada pelo auto supracitado.

Eis a íntegra do dispositivo mencionado,
in litteris
:

Art. 41. O saldo volumétrico dos produtos florestais contabilizados no Pátio do sistema deve ser uma representação fiel do saldo físico existente no local de armazenamento, devendo o usuário realizar o controle e manter atualizado os seus estoques mediante o lançamento das operações pertinentes no Sistema.

[...]

§ 2o Será admitida variação de até 10% (dez por cento) nas dimensões das peças de madeira serrada, incluindo subclassificações previstas no § 3º do art. 9º da Resolução Conama nº 411, de 6 de maio de 2009, desde que não ultrapasse 10% (dez por cento) do volume total em estoque ou em carga.

Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, verifico que o
laudo de fiscalização
não tem como fato gerador a constatação de eventual divergência entre o estoque físico existente no pátio da empresa e o estoque virtual, o que autorizaria, em tese, a incidência da excludente prevista no parágrafo supramencionado, mas, em verdade, a
comercialização de
“
produto/subproduto florestal adquirido legalmente sem a emissão de Documento de Origem Florestal (DOF)
”, tendo sido apresentada a seguinte justificativa:

“Comercializar produto/subproduto florestal adquirido legalmente sem a emissão de Documento de Origem Florestal (DOF)”

Do exposto, verificada a ausência de hipótese do art. 41, § 2.º, da Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, uma vez que não se trata de “estoque” ou “carga”, mas de “comercialização”, incabível a sua aplicação no presente caso, não havendo falar em nulidade dos autos de infração.

Ato contínuo, no que tange à aplicação da sucumbência recíproca, imperioso ressaltar que a jurisprudência do c. STJ é pacífica no entendimento de que "
para distribuir as verbas de sucumbência deve-se observar o número de pedidos formulados e o número de pedidos que foram efetivamente atendidos. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.
" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).

Desse modo, tendo sido acolhida parcialmente a pretensão autoral, em parcela que se revela irrelevante, plenamente cabível a condenação em sucumbência recíproca.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. MORA DA OUTORGANTE CARACTERIZADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA CONDENAR OS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . REDISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 86, CAPUT., DO CPC. APLICAÇÃO. 1. É inaplicável o princípio da causalidade para condenar os Autores nas verbas de sucumbência, quando, embora a mesma não tenha constituído formalmente a Requerida em mora, por notificação judicial ou extrajudicial, o conjunto probatório dos autos revela que a Requerida permaneceu em mora por cerca de 22 anos, e somente providenciou a outorga da escritura pública, após a citação e intimação da decisão que deferiu a tutela de urgência na presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos.
2. Resta caracterizada a sucumbência recíproca quando os Autores formulam 2 (dois) pedidos cumulados e apenas 1 (um) dos pedidos é julgado procedente.
3.
Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC.
4. Recurso provido. TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000817-75.2018.8.08.0021, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Data: 11/04/2023.

Na presente hipótese, considerando o acolhimento do pedido que autorizou a movimentação no sistema DOF da madeira de origem legal que se encontrava no pátio da apelante na data da fiscalização (04/09/2023), forçoso reconhecer como razoável e proporcional a divisão de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) no tocante aos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando as partes litigantes a pagarem os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mais as custas do processo, na proporção de 70% em desfavor de
ROBUSTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
e 30% do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO
, na forma do art. 86 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)